Tribunal: TJMT
Processo: 1009464-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009464-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA - CNPJ: 78.196.649/0001-17 (AGRAVADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EWERTON SOLER CONSALTER - CPF: 018.734.109-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE ARRESTO PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO – PEDIDOS ELABORADOS E REJEITADOS – NOVA INSURGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – PRECLUSÃO – ARTIGO 507 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De rigor o
indeferimento do pedido de revogação da ordem de arresto, se, desde sua prolação ainda não foi cumprida e não houve alteração do cenário fático, permanecendo inalterado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade de direito.

Nos termos do artigo 507 do CPC: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.”
Enseja preclusão os pedidos elaborados e analisados pelo Juízo de origem e novamente colocados em discussão, sem a existência de fato novo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009464-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTIN

AGRAVADO: AGROPECUÁRIA ÁGUA AZUL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE AUGUSTIN
, contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de indeferimento do pedido de revogação da
“ordem de arresto, aguardando o sentenciamento do feito, evitando que novos prejuízos surjam em razão do tempo que se levará para chegarmos a um deslinde no processo principal, cuja perícia sequer se realizou.”

O agravante argumenta que a decisão agravada está amparada em dois motivos: a) alteração do preço da soja/algodão e b) inexistência de medida de urgência que possa durar quatro anos de seu deferimento, mas não possa aguardar o julgamento de mérito dos embargos de terceiro opostos.

Alega que houve alteração no cenário fático após quatro anos do deferimento de medida de urgência, pois se está determinando o arresto de 10.927,34 arrobas de algodão e essa quantidade foi obtida através da multiplicação de 15.080 sacas de soja multiplicados por R$ 65,18 reais, que corresponderiam a R$ 982.914,40 e hoje, a mesma quantidade de soja equivalem a R$ 2.541.734,00.

Cita que o arresto tem a finalidade de retirar o algodão das mãos do agravante e depositar em armazém nas imediações para que, após o julgamento da ação de embargos de terceiro se resguarde eventual ressarcimento à agravada; comenta que não foi considerado: a) o tempo em que este algodão ficará nas mãos de terceiro; b) o custo que esse algodão terá como armazenamento; c) a perda decorrente da remoção e transporte; d) a perda de qualidade pois é produto perecível; e) a existência da possibilidade de ocorrência do perigo inverso.

Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com o sobrestamento do arresto até que o Juízo se pronuncie sobre o mérito dos embargos de terceiro.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, argumenta o agravante
que a decisão agravada está amparada em dois motivos: a) alteração do preço da soja/algodão e b) inexistência de medida de urgência que possa durar quatro anos de seu deferimento, mas não possa aguardar o julgamento de mérito dos embargos de terceiro opostos.

Menciona alteração no cenário fático após quatro anos do deferimento de medida de urgência, pois se está determinando o arresto de 10.927,34 arrobas de algodão e essa quantidade foi obtida através da multiplicação de 15.080 sacas de soja multiplicados por R$ 65,18, que corresponderiam a R$ 982.914,40 e hoje, a mesma quantidade de soja equivalem a R$ 2.541.734,00.

Cita que o arresto tem a finalidade de retirar o algodão das mãos do agravante e depositar em armazém nas imediações para que, após o julgamento da ação de embargos de terceiro se resguarde eventual ressarcimento à agravada; comenta que não foi considerado: a) o tempo em que este algodão ficará nas mãos de terceiro; b) o custo que esse algodão terá como armazenamento; c) a perda decorrente da remoção e transporte; d) a perda de qualidade, pois é produto perecível; e) a existência da possibilidade de ocorrência do perigo inverso.

Na decisão agravada, consignou o Magistrado que o
cenário fático que amparou a decisão de fls. 83/93 permanece hígido e apenas o decurso do tempo não basta para afastar o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo então constatado e ratificado no acórdão de provimento ao Agravo de Instrumento n. 1014788-92.2018.811.0000, no qual foi determinado ao
Juízo Recuperacional a chancela, com a consequente manutenção da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos n. 18277-86.2018.811.0055 (transitado em julgado na data de 27/02/2020).

Citado agravo foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 14639-12.2015.811.0003 (Código n. 800652), não chancelou a decisão liminar exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca
de Tangará da Serra/MT, e determinou a imediata suspensão dos atos de constrição sobre os bens de propriedade do Agravado.

O recurso foi provido, determinando ao Juízo Recuperacional a chancela, com a consequente manutenção da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos n. 18277-86.2018.811.0055 (código 291556).

De fato, como lembrado pelo Magistrado, a demora no cumprimento da medida liminar (fls. 83/93) não decorreu de inércia das partes ou desinteresse, pois a ratificação de seu conteúdo e a permissibilidade de seu cumprimento apenas se deu com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014788- 92.2018.811.0000, bem como, em razão da pandemia da COVID-19, ficaram suspensos os prazos processuais e o cumprimento de mandados judiciais, o que prejudicou o cumprimento da medida.

Sobre os riscos e prejuízos com o armazenamento,
transporte e perda de qualidade, o Magistrado registou:

“(...) não são fatos novos e, por isso, estão sob o manto da preclusão, como todas as anteriormente analisadas, para o que mais uma vez é citado trecho de decisão anteriormente lançada no feito (pp. 76/80 de Id. 71216078) e que se refere a pedido de revogação da decisão de pp. 16/36 de Id. 71216072: Dessa feita, não se vê qualquer alteração no cenário fático probatório que permita a alteração do que fora decidido nos autos. Veja-se que a parte requerida poderia ter se valido do recurso próprio para atacar a decisão vergastada, porém, não o fez. Assim, tal ato judicial está indene à alteração, mormente pela preclusão que se verificou na espécie, na forma do artigo 507 do CPC
.

Mesmo alegando que o arresto à época da decisão representava o montante de
R$ 982.914,40 e hoje, a mesma quantidade de soja equivalem a R$ 2.541.734,00, não justifica o provimento do recurso, pois, como já registrado, vários fatores contribuíram para a demora no cumprimento da decisão do Juízo de origem e a consequente valorização do produto.

Friso que a decisão de deferimento da liminar de arresto de 10.927,34 arrobas de pluma de algodão é datada de 09.11.2018 e em 02.05.2022 o agravante peticionou: “
Dessa forma, quer em razão de ser ativo de recuperação judicial, essencial ao cumprimento do plano recuperacional, quer em razão da urgência alegada que não pode se transpor ao longo dos anos, quer em razão do risco de prejuízos com novo armazenamento de produto, perda com transporte e perda de qualidade (uma vez que ficaria depositado até o encerramento do processo principal) e finalmente quer em razão de não poder se cumprir mandado em outra comarca sem a necessária expedição de carta precatória, se requer seja revogada a ordem de arresto, aguardando o sentenciamento do feito, evitando que novos prejuízos surjam em razão do tempo que se levará para chegarmos a um deslinde no processo principal, cuja pericia sequer se realizou
.

Todavia, embora tenha sustentado a essencialidade do produto, incumbe ao juízo da recuperação judicial tal pronunciamento (Agravo de Instrumento n. 1014788-92.2018.811.0000) e o agravante nada demonstra nesse sentido, ou mesmo que já provocou o citado juízo.

Em relação ao impacto do tempo decorrente da prolação da decisão de 09.11.2018 e alegado prejuízo pelo armazenamento, transporte e perda de qualidade, o agravante já questionou as matérias ao juízo de origem (Id 71216081) e foi proferida decisão nos seguintes termos:

“(...) Aí estão todos os fundamentos para que o tempo desde então transcorrido não seja levado em consideração para a revogação da liminar. Afinal, a decisão interlocutória não fora cumprida até o momento por circunstâncias extraprocessuais que impediram o seu caminhar.

No tocante ao risco de prejuízos pelo armazenamento, transporte e perda de qualidade, não são fatos novos e, por isso, estão sob o manto da preclusão,
como todas as anteriormente analisadas
, para o que mais uma vez é citado trecho de decisão anteriormente lançada no feito (pp. 76/80 de Id. 71216078) e que se refere a pedido de revogação da decisão de pp. 16/36 de Id. 71216072:

Posto isso,
INDEFIRO
o pleito de Id. 83764126.”

Com efeito, os argumentos apresentados nas razões recursais não são suficientes para a revogação da liminar que ainda não foi cumprida. E, como não há alteração do cenário fático, o Magistrado citou que impera a preclusão
“pro judicato.”

Desta feita, o ato judicial não pode ser modificado, em razão da preclusão prevista no artigo 507 do CPC:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.”

Cito precedentes:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – ALEGADA OMISSÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) Na espécie, a Embargante limitou-se a rediscutir o indeferido da justiça gratuita; no entanto, a matéria está preclusa, de modo que não cabe a novo debate sobre o assunto, já que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507, CPC). Logo, inviável a rediscussão da concessão da justiça gratuita no bojo deste recurso. Inadequada a utilização dos embargos declaratórios sem demonstração de que ocorreu omissão, obscuridade e/ou contradição”
(N.U 1005802-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – PEDIDO LIMINAR DE RESCISÃO PARCIAL DO CONTRATO COM ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Resta preclusa a questão acerca do indeferimento do pedido de tutela antecipada de rescisão parcial de contrato em primeiro grau, se não apresentado qualquer fato novo, apto a justificar a reabertura da discussão, nos termos do artigo 505, I, e 507 do CPC”
(N.U 1016698-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023